Tribunal: TJDFT
Processo: 0733782-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ELEITORAL EM FEDERAÇÃO SINDICAL. PARTICIPAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES CIVIS SEM REGISTRO NO MTE. VÍCIO GRAVE. LEGITIMIDADE ATIVA DE CANDIDATO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em sede de tutela de urgência, suspendeu o resultado de processo eleitoral em federação sindical e determinou a posse provisória de chapa diversa da inicialmente declarada vencedora, em razão de vício na participação de entidades filiadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há dois pontos em debate: (i) legitimidade ativa de candidato integrante de chapa para impugnar o pleito; (ii) validade da decisão que reconheceu o vício na participação de entidades sem registro sindical e concedeu tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O candidato integrante de chapa concorrente possui legitimidade e interesse jurídico direto para impugnar irregularidades no processo eleitoral, por se tratar de defesa de direito próprio.
4. A tutela de urgência exige a presença de probabilidade do direito e perigo de dano (art. 300 do CPC), requisitos verificados no caso concreto.
5. Conforme art. 8o, I, da Constituição Federal, e Súmula 677 do STF, o registro sindical no Ministério do Trabalho é ato constitutivo da personalidade sindical; sem ele, a entidade é mera associação civil e não pode integrar federação de sindicatos.
6. A exclusão das associações civis e a consequente cassação de sua filiação não configuram ato nulo, mas exercício regular do poder de autotutela administrativa.
7. O perigo de dano decorre da manutenção de diretoria eleita com base em votos potencialmente nulos, o que poderia comprometer a estabilidade e validade dos atos de gestão sindical.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento:
1. Candidato integrante de chapa concorrente tem legitimidade ativa para impugnar processo eleitoral sindical.
2. Associações civis sem registro sindical não podem integrar federação de sindicatos (CF, art. 8o, I; STF, Súmula 677).
3. O reconhecimento do vício e a concessão de tutela de urgência são medidas adequadas para resguardar a regularidade e segurança do processo eleitoral sindical.